Tribunal: CARF
Processo: 10325.721976/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade do lançamento quando o Auto de Infração é lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos fatos, o enquadramento legal e os critérios de apuração do crédito tributário, e quando assegurado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada, em regra, juntamente com a impugnação. O indeferimento de diligência ou perícia é legítimo quando os pedidos visam suprir a inércia probatória do contribuinte, que, embora reiteradamente intimado na fase fiscal e na fase litigiosa, deixou de apresentar o Livro Caixa e demais documentos hábeis à comprovação de suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em contas bancárias em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. A presunção legal é relativa, cabendo ao contribuinte o ônus de produzir prova específica e individualizada para elidi-la.
ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A aplicação do regime tributário favorecido da atividade rural exige a comprovação da efetividade das receitas e despesas. A mera alegação do exercício exclusivo de atividade rural não é suficiente para afastar a presunção de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários não comprovados.
GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As Guias de Trânsito Animal possuem natureza administrativa e sanitária, destinando-se a autorizar o trânsito de animais, não se prestando, isoladamente, à comprovação de operações de compra e venda de gado nem à demonstração do ingresso financeiro correspondente aos depósitos bancários questionados.
ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
A ausência de escrituração do Livro Caixa, quando obrigatória, autoriza o arbitramento do resultado da atividade rural à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, nos termos do art. 18 da Lei no 9.250, de 1995, e do art. 60 do RIR/1999, não possuindo tal arbitramento natureza sancionatória.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR. AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do IRPF, inclusive nos casos de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é complexivo, ocorrendo em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, inexistindo ilegalidade na tributação concentrada no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INAPRECIAÇÃO.
A multa de ofício aplicada em conformidade com a legislação vigente deve ser mantida. A alegação de caráter confiscatório não pode ser apreciada no âmbito do processo administrativo fiscal, por envolver controle de constitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.721976/2012-52
ACÓRDÃO
2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ IBANEZ COELHO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade do lançamento quando o Auto de Infração é
lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos fatos, o
enquadramento legal e os critérios de apuração do crédito tributário, e
quando assegurado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
PRECLUSÃO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada, em regra, juntamente com a
impugnação. O indeferimento de diligência ou perícia é legítimo quando os
pedidos visam suprir a inércia probatória do contribuinte, que, embora
reiteradamente intimado na fase fiscal e na fase litigiosa, deixou de
apresentar o Livro Caixa e demais documentos hábeis à comprovação de
suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No
9.430, DE 1996.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
contas bancárias em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos. A presunção legal é relativa, cabendo ao contribuinte o ônus de
produzir prova específica e individualizada para elidi-la.
ATIVIDADE
RURAL.
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A aplicação do regime tributário favorecido da atividade rural exige a
comprovação da efetividade das receitas e despesas. A mera alegação do
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
2
exercício exclusivo de atividade rural não é suficiente para afastar a
presunção de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários
não comprovados.
GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As Guias de Trânsito Animal possuem natureza administrativa e sanitária,
destinando-se a autorizar o trânsito de animais, não se prestando,
isoladamente, à comprovação de operações de compra e venda de gado
nem à demonstração do ingresso financeiro correspondente aos depósitos
bancários questionados.
ATIVIDADE
RURAL.
LIVRO
CAIXA.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
A ausência de escrituração do Livro Caixa, quando obrigatória, autoriza o
arbitramento do resultado da atividade rural à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário, nos termos do art. 18 da Lei no 9.250, de
1995, e do art. 60 do RIR/1999, não possuindo tal arbitramento natureza
sancionatória.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR. AJUSTE
ANUAL.
O fato gerador do IRPF, inclusive nos casos de omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é
complexivo, ocorrendo em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário,
inexistindo ilegalidade na tributação concentrada no ajuste anual.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INAPRECIAÇÃO.
A multa de ofício aplicada em conformidade com a legislação vigente deve
ser mantida. A alegação de caráter confiscatório não pode ser apreciada no
âmbito do processo administrativo fiscal, por envolver controle de
constitucionalidade.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
3
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1.DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 960/967, interposto em face do Acórdão de
Impugnação no 07-40.789, exarado pela 5a Turma da DRJ/FNS, em 10 de outubro de 2017, às
fls.937/953, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no
lançamento, apresentada por José de Ibanez Coelho dos Santos, às fls. 907/932, contra Autos de
Infração lavrados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Imperatriz- MA, às fls. 870/904.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, fls. 870-904, lavrado em 17/12/2012, relativo ao
ano-calendário 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, verificou-se movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados. O contribuinte declarou
rendimentos tributáveis de R$23.378,00 e rendimentos isentos e não tributáveis
de R$20.892,00, enquanto em Declarações de Informações Financeiras - DIMOF
apresentadas pelo Banco Bradesco S.A. e pelo Banco da Amazônia o contribuinte
teve movimentação financeira de R$5.234.020,64.
No Termo de Verificação Fiscal consta que o contribuinte foi intimado por
diversas vezes a apresentar documentação que comprovasse a origem dos
depósitos bancários, tendo apresentado somente Guias de Trânsito Animal - GTA,
alegando que os depósitos se referem a atividade de pecuarista. Foi intimado a
apresentar Livro Caixa, porém não o fez. Também não apresentou contratos de
compra e venda ou notas de entrada ou saída.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
4
Foram realizadas diligências junto à KM Leilões e Publicidade Ltda., Roberto
Honório de Melo, ATR Leilões, Samuel Vieira Coutinho dos Santos e Sivaldo Carlos
Batista para que informassem sobre os negócios realizados com o contribuinte e
apresentassem documentação comprobatória. Do termo de verificação fiscal:
De posse dos dados bancários, foi realizada a conciliação bancária das
movimentações financeiras. Por meio dessas conciliações foram excluídos os
créditos que apresentavam nítida movimentação entre as contas (ou dentro da
própria conta, como resgates), bem como os créditos que eram meros estornos.
Também foram excluídos os créditos de "depósitos em cheque" que
apresentaram nos dias seguintes "devolução de cheques" (quer seja por ser "sem
fundo", "fraudado", "contra-ordem" e etc.) de igual valor.
Depois de realizada a conciliação, foi elaborada uma relação com todos os
créditos que necessitavam ser comprovados pelo contribuinte. A relação estava
segregada com cada conta, bem como os créditos estavam perfeitamente
discriminados pela data, histórico, n° do documento e valor. Tal relação foi
encaminhada ao fiscalizado para comprovação da origem dos depósitos por meio
do Termo de Intimação Fiscal de 29/08/2012 (item 3.1.7), sendo devidamente
orientado que a não comprovação da origem dos recursos utilizados nas
operações de créditos relacionadas neste termo, na forma e prazo estabelecidos,
ensejaria o lançamento de ofício por omissão de receita ou de rendimentos com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96, sem prejuízo de outras sanções legais no que
couber.
O fiscalizado compareceu ao NUFIS e informou que realizava operações de
compra e venda de gado na região. Entregou cópia de Guias de Trânsito Animal -
GTA, informando ser os únicos documentos de que dispunha.
Não apresentou qualquer comprovação a respeito dos valores creditados em suas
contas.
Desta forma, após a análise das guias entregues, discriminadas no Anexo I, na
tentativa de elucidar a questão, efetuou-se diligência junto aos principais
destinatários do gado em trânsito.
Por meio do termo de 01/11/2012 (item 8) e 22/11/2012 (reintimação), foi o
sujeito passivo, novamente, intimado a comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias.
Transcorrido o prazo, o sujeito passivo não apresentou qualquer comprovação
dos valores creditados em suas contas.
4.1 - Das Alegações do Sujeito Passivo - Da Atividade de Compra e Venda de Gado
O sujeito passivo alega que os depósitos efetuados em suas contas bancárias são
oriundos da venda de bovinos, sendo os créditos efetuados pelos compradores. Já
os débitos seriam decorrentes do pagamento aos fornecedores, lhe restando
somente um ganho representado por uma comissão.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
5
Para fazer prova, apresentou Guias de Trânsito Animal - GTA.
De acordo com o artigo 4o, II, da Instrução Normativa SRF n° 83, de 11/10/2001;
Art. 4 o- Não se considera atividade rural:
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de
rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias,
quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos; De acordo
com as Guias de Trânsito Animal apresentadas, o gado negociado era procedente
da "Fazenda Santa Rosa" - propriedade do fiscalizado. E ainda, o gado possuía a
marca "J-C", mesma marca do gado do fiscalizado, conforme resposta à intimação.
A marca é uma prova da propriedade do rebanho. Assim, conclui-se, que o gado
negociado era propriedade do Sr. José de Ibanez Coelho dos Santos.
A Guia de Trânsito Animal - GTA é um documento oficial, de emissão obrigatória
tanto para o trânsito intra estadual como interestadual de animais independente
da finalidade. A GTA permite aos serviços de defesa agropecuária acompanharem
a movimentação de animais, evitando assim a introdução de doenças que possam
pôr em risco a população ou causar prejuízos aos produtores.
As Guias de Trânsito Animal, isoladamente, não são documentos hábeis
comprobatórios de compra ou venda de gado. Elas simplesmente autorizam o
trânsito de animais.
Pelas guias apresentadas, único documento disponibilizado, não é possível
comprovar a compra ou venda de animais, o regime de confinamento e nem o
prazo de permanência dos animais em poder do sujeito passivo.
Intimado e reintimado a apresentar documentos comprobatórios da compra e
venda de animais (notas fiscais, contratos, ou qualquer outro documento), o
fiscalizado nada apresentou.
Mesmo estando obrigado a escriturar o Livro Caixa - declarou Receita Bruta da
Atividade Rural no montante de R$ 57.240,00 - não o fez.
O sujeito passivo é cadastrado na Secretaria da Fazenda do Estado como produtor
rural. Diante do acima exposto, conclui-se que o fiscalizado exercia atividade rural
- pecuária.
4.2 - Da infração - Omissão de rendimentos - Atividade Rural Em decorrência das
diligências efetuadas nos principais adquirentes de gado, conforme Guias de
Trânsito Animal apresentadas, dos valores creditados nas contas do fiscalizado
foram comprovados como decorrentes da atividade rural o montante de R$
952.014,75 (novecentos e cinquenta e dois mil. quatorze reais e setenta e cinco
centavos). Tais valores estão discriminados no Anexo II.
Considerando que o sujeito passivo não escriturou o Livro Caixa, o imposto será
apurado na forma do § 2o do artigo 60 do RIR/99:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
6
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição §2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento
da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
4.3 - Da infração - Omissão de rendimentos - Depósitos Bancários de Origem não
comprovada (...)
Conforme já mencionado no item 4, antes da intimação ao contribuinte, houve a
conciliação bancária dos créditos, de forma a retirar-se os créditos decorrentes
das contas do próprio contribuinte bem como os estornos ou devoluções de
cheques de igual valor. Quanto ao limite estabelecido no inciso II, o valor total dos
créditos em conta corrente de valor igual ou inferior a RS 12.000,00 superam o
montante de RS 80.000,00. (...)
Por meio da análise das cópias dos cheques corroborado pela ausência de outorga
de poderes para terceiros movimentarem a conta, entendeu essa fiscalização que
o contribuinte é efetivamente o titular, de direito e de fato, das contas. (...)
Desta forma, os depósitos constantes do Anexo III, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos, foram considerados omissão de rendimentos.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou Impugnação, apresentando as seguintes razões:
1. os depósitos bancários sem origem comprovada ocorreram em todos os meses,
segundo a fiscalização, e, no entanto, os valores mensais foram totalizados e
tributados no mês de 12/2009.
2. foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de movimentação
financeira, sendo que apresentou Guias de Trânsito Animal e Guias de Trânsito
Animal de Vendas, além de ter declarado que os valores das contas bancárias são
oriundos da venda de bovinos e emissão de cheques para pagamento de
fornecedores.
3. é produtor rural, tendo como única atividade a cria, recria, engorda, compra e
venda de bovinos, em sua propriedade rural (Fazenda Santa Rosa). Prova disso
seriam declarações de ITR, guias de trânsito de bovinos (GTA), faturas de
vendedor, contrato particular de compra e venda de bezerros e declaração de
imposto de renda com única fonte de renda sendo a atividade rural e que a
auditoria fiscal não detectou outra atividade exercida pelo contribuinte que
pudesse ser a origem dos valores das contas correntes.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
7
4. apresentou sua declaração de imposto de renda com erro e que no
cumprimento da intimação fiscal acabou agravando esse erro, por estar sem
condições de apresentar o efetivo resultado tributável da atividade rural no prazo
assinalado.
5. os valores de operações de compra e venda de bovinos transitam por suas
contas-correntes a débito e a crédito, o que torna possível a identificação da
origem e do destino dos valores e das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Segue
a impugnação:
Contrariando todo o acervo probatório do exercício da atividade, como única
atividade exercida pelo requerente, constatado mediante os documentos GTAs,
diligências juntos empresa de leilões e pessoas físicas, a Auditoria Fiscal
considerou que parte dos valores creditados nas contas correntes eram de origem
não comprovada (R$ 4.029.836.89) atraindo a tributação mais gravosa.
Tal conduta da Auditoria Fiscal contrariou até mesmo os dados fornecidos pelo
empresa ATR Leilões Ltda que declarou operações de vendas com bovinos
realizadas pelo requerente no valor de RS 1.998.811.15. mas injustificadamente,
considerou apenas R$ 752.810,00, o que por si só macula a exigência fiscal ao
considerar como rendimentos da atividade apenas o valor de R$ 907.474.75.
6. é pertinente a realização de diligências para esclarecimento dos fatos, pois a
tributação mostraria-se excessiva. Afirma que diligenciou junto a bancos,
empresas, clientes e fornecedores para realizar a escrituração fiscal conforme a lei
e demonstrar a origem e o destino dos valores creditados e debitados em sua
conta corrente, para demonstrar que se trata de resultado de atividade rural. Por
isso, pugna pela conversão do julgamento em diligência.
7. o lançamento somente é definitivo após o julgamento da impugnação e
colaciona decisão do STJ e na fase de impugnação está autorizada a ampla
produção de provas e agir diferente, inclusive não autorizando diligências para
análise de Livro Caixa e documentos, consiste em cercear o direito de defesa,
violando garantia constitucional do artigo 5o, LV.
8. Seu equívoco não foi intencional mas mero desconhecimento das obrigações
impostas.
9. Ficou demonstrada nos autos sua boa-fé não se escusando de cumprir qualquer
intimação.
10. Cita decisão do Primeiro Conselho de Contribuintes sobre a verdade material.
11. Não obteve lucro no montante arbitrado nem no valor dos depósitos
bancários, possui escrituração do livro caixa com toda a movimentação financeira
e é seu direito que a documentação seja analisada em busca da verdade material
e sob pena de cerceamento do direito de defesa.
12. Houve violação ao princípio da legalidade, porque segundo o art. 42, §4o da
Lei 9.430/96 dispõe expressamente que no caso de pessoas físicas, os
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
8
rendimentos devem ser tributados no mês em que são considerados recebidos,
sendo a tributação mensal e definitiva, porém, no auto de infração foram
somados os valores mês a mês e tributados acumuladamente em 12/2009,
diferentemente do dispositivo legal citado.
13. Em relação ao ano base 2009, o contribuinte calculou o IRPF que entendeu
devido e efetuou o pagamento antecipado, além de entregar a declaração de
rendimentos, sendo caso típico de lançamento por homologação, sendo aplicável
o disposto no art. 150 §4o CTN, ou seja, o prazo de 5 anos contados da ocorrência
do fato gerador para a Fazenda Nacional apurar eventuais diferenças e constituir
o crédito tributário devido.
14. Como a auditoria fiscal deixou de tributar mensalmente e definitivamente os
valores creditados na conta-corrente do contribuinte, a exigência fiscal tornou-se
nula e ilegal.
15. Após as diligências ficará provado o valor tributável obtido através da
escrituração de seu Livro Caixa:
Dessa forma, do confronto das receitas e despesas, o resultado tributável da
atividade rural do Requerente, todo retirado do Livro Caixa que engloba toda a
movimentação financeira, constatar-se-á que não é o valor sobre o qual foi
autuado o contribuinte.
Para escrituração do Livro Caixa, o Requerente cumpriu o disposto no art. 18. § 1o
da Lei n9 9.250/95 que determina que o livro Caixa deve estar respaldado em
documentação que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da
operação.
Assim, o Requerente utilizou as Guias de Transito de Animais, Contratos, Cópias
de Cheques Nominais compensados (liquidados) de todas as despesas
escrituradas, bem como comprovantes bancários de créditos nas contas
correntes, os quais identificam o beneficiário, o valor e data da operação.
Portanto, a escrituração das despesas, assentada em documentação que estar de
acordo com o preceito legal previsto no art. 18. § 1o da Lei n9 9.250/95, retrata a
verdade material do resultado tributável, o que revela que os 20% arbitrados e
incidentes sobre as receitas da atividade considerada omitida e sobre os
depósitos bancários que foram considerados de origem não comprovada são
superior ao resultado real. o que configura excesso de exação porque conhecido
está o resultado tributável real.
16. multa de 75% é punitiva e confiscatória. Não cometeu nenhum ilícito fiscal,
mas apenas cometeu erros e pede que a multa seja reduzida a 20% que é o
patamar das multas moratórias.
Por fim, pugna pela produção de provas, requer diligência para análise de seu
Livro Caixa e determinação do valor tributável e pela produção de prova pericial,
indicando perito e uma série de questões a serem respondidas.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
9

2. DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls.870/904, a Impugnação apresentada pelo
Contribuinte, às fls. 907/932, a 5a Turma da DRJ/FNS, exarou Acórdão de Impugnação no 07-
40.789, em 10 de outubro de 2017, às fls.937/953, que julgou improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA EFETIVIDADE DAS RECEITAS.
Por ser beneficiada com tributação favorecida, a efetividade da receita da
atividade rural deve ser comprovada. Sem essa comprovação, o tributo deve ser
exigido de acordo com a forma de tributação aplicável aos demais rendimentos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência,
senão àquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
10

3.RECURSO VOLUNTÁRIO
José de Ibanez Coelho dos Santos, foi notificado da referida decisão em
07/11/2017, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, às fls. 956/957. Inconformado, em 30 de novembro de 2017, protocolou Recurso
Voluntário, tempestivamente, às fls. 960/967, apresentando os seguintes pedidos e causa de pedir
sintetizados:
1) Violação do princípio da reserva legal, visto que, nos casos de omissão de
receita, a tributação deve ser mensal e definitiva, não podendo o Auditor
estender a data da ocorrência do fato gerador para o último mês do ano base,
pois, estaria ilegalmente, determinando data diversa da ocorrência efetiva do
fato gerador.
2) Os valores creditados nas contas correntes do requerente são exclusivamente
originários do exercício da atividade rural, cujo resultado tributável é diferente
do apresentado pela autuação fiscal, que contrariou a única atividade exercida
pelo contribuinte e tributou a totalidade dos créditos como sendo rendimentos
de outras atividades não comprovadas pelo Fisco.
3) O recorrente sustenta que, a diligência solicitada na Impugnação a ser feita por
Expert da Receita Federal para análise do Livro Caixa comprovaria o efetivo
exercício da atividade rural e o efetivo resultado tributável da atividade rural e
que os cheques emitidos foram utilizados para os pagamentos de operações da
atividade rural.
Ao final, concluiu requerendo:
1) Produção de prova pericial com quesitos constantes na Impugnação, e o
deferimento de diligência para análise do Livro Caixa.
2) Provimento ao presente Recurso Voluntário para anular o Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
11
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário merece ser conhecido, porquanto atendidos os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade previstos na legislação de regência.
2.PRELIMINAR

2.1DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Sustenta o recorrente que o lançamento seria nulo em razão da forma de apuração
adotada pela fiscalização, notadamente pela tributação dos depósitos bancários de forma
concentrada, bem como por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.
Não assiste razão ao recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, apenas dois vícios conduzem
à nulidade do lançamento: a incompetência da autoridade lançadora e a preterição do direito de
defesa. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.
O Auto de Infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade competente, descrevendo de forma clara os fatos, o enquadramento legal e os
critérios de apuração do crédito tributário. O sujeito passivo foi regularmente cientificado do
lançamento e exerceu amplamente o direito de defesa, apresentando impugnação com extensa
argumentação, além do presente recurso voluntário.
Assim, inexistindo vício insanável, correta a decisão recorrida ao afastar a alegação
de nulidade do lançamento.
3.PREJUDICIAL DE MÉRITO
3.1PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E PERÍCIA
O recorrente sustenta que houve cerceamento do direito de defesa em razão do
indeferimento do pedido de diligência e de prova pericial, especialmente para análise do Livro
Caixa da atividade rural.
Também neste ponto não lhe assiste razão.
O Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que a prova documental deve ser
apresentada, em regra, juntamente com a impugnação, operando-se a preclusão caso o
contribuinte deixe de fazê-lo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. No caso
concreto, verifica-se que o contribuinte foi reiteradamente intimado, ainda na fase fiscal, a
apresentar o Livro Caixa e demais documentos comprobatórios da origem dos depósitos
bancários, não o tendo feito.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
12
A mesma omissão se repetiu na fase de impugnação, não havendo demonstração
de qualquer impedimento relevante que justificasse a apresentação tardia da documentação.
Assim, corretamente indeferidos os pedidos de diligência e perícia, uma vez que não se prestam
tais meios a suprir a inércia probatória do contribuinte.
Não há, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas mera
consequência da preclusão probatória, nos exatos termos da legislação de regência.

4.MÉRITO
4.1. DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O lançamento relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários encontra amparo no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que institui presunção legal de
omissão de rendimentos quando o titular da conta, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos nela creditados.
A matéria encontra-se, atualmente, pacificada no âmbito do CARF, conforme dispõe
a Súmula CARF no 222, aprovada pela 2a Turma da CSRF, segundo a qual:
“No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem
individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a
20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.”
No caso concreto, a fiscalização promoveu detalhada conciliação bancária,
excluindo transferências entre contas do próprio contribuinte, estornos e devoluções de cheques,
remanescendo valores expressivos cuja origem não foi comprovada. O recorrente, embora
reiteradamente intimado, não apresentou documentação capaz de demonstrar, de forma
individualizada, a origem dos créditos questionados.
A presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 é relativa, admitindo prova
em contrário. Todavia, o seu afastamento exige prova robusta e específica, apta a vincular cada
depósito bancário à respectiva operação geradora, o que não se verificou nos autos.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 239, não é suficiente, para elidir a
presunção legal, a mera identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da
origem econômica dos valores creditados.
Também não procede eventual pretensão de exclusão de valores declarados, mas
cuja origem não foi comprovada, uma vez que, conforme dispõe a Súmula CARF no 230, tais
valores não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
13
Dessa forma, inexistindo comprovação idônea da origem dos valores, deve ser
mantida a qualificação dos depósitos bancários como rendimentos omitidos.
4.2. DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM RURAL DOS DEPÓSITOS
O recorrente sustenta que os valores creditados em suas contas bancárias
decorreriam integralmente do exercício de atividade rural, apresentando, para tanto, Guias de
Trânsito Animal – GTA.
Todavia, conforme corretamente assentado pela autoridade fiscal e pela decisão
recorrida, as Guias de Trânsito Animal constituem documentos de natureza sanitária e
administrativa, destinados a autorizar o trânsito de animais, não se prestando, isoladamente, a
comprovar operações de compra e venda nem o efetivo ingresso financeiro correspondente aos
depósitos bancários apurados.
Não houve demonstração do nexo entre os depósitos individualizados e as supostas
operações rurais, inexistindo prova de que os valores creditados correspondam às receitas
alegadas. A mera afirmação de que o contribuinte exerce exclusivamente atividade rural não é
suficiente para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo indispensável a
comprovação específica da origem de cada crédito bancário.
Assim, correta a conclusão da decisão recorrida ao afastar a alegação de que os
depósitos bancários teriam origem rural comprovada.
4.3. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL E DO ARBITRAMENTO
DO RESULTADO
A legislação confere regime tributário favorecido aos rendimentos da atividade
rural, condicionado à comprovação da efetividade das receitas e despesas, mediante escrituração
do Livro Caixa e apresentação de documentação idônea.
No caso, embora reconhecido o exercício de atividade rural pelo contribuinte,
restou incontroverso que este não procedeu à escrituração do Livro Caixa, apesar de estar
legalmente obrigado, tampouco apresentou documentação suficiente para comprovar, de forma
adequada, o resultado da atividade.
Diante da ausência de escrituração e da insuficiência probatória, a legislação
autoriza o arbitramento do resultado da atividade rural à razão de 20% da receita bruta,
providência corretamente adotada pela fiscalização. O arbitramento não possui natureza
sancionatória, constituindo consequência legal da inobservância das obrigações acessórias
impostas ao contribuinte.
Não há, portanto, reparos a serem feitos quanto à exigência fiscal relativa à omissão
de rendimentos da atividade rural.
4.4. DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IRPF
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
14
O recorrente sustenta a ilegalidade da tributação dos rendimentos omitidos de
forma concentrada no mês de dezembro, defendendo a obrigatoriedade de tributação mensal e
definitiva.
A alegação não procede.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 223, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é
complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que
apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
No caso de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, inexiste ilegalidade na forma de apuração adotada pela fiscalização,
devendo ser mantida a sistemática aplicada no lançamento.
4.5. DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício foi aplicada em conformidade com o percentual previsto na
legislação vigente, em decorrência da constatação de infração à legislação tributária.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a atuação da autoridade julgadora é
vinculada à lei, não sendo possível afastar a aplicação de multa regularmente instituída sob
alegação de caráter confiscatório, por se tratar de matéria de natureza constitucional, insuscetível
de apreciação no contencioso administrativo.
Assim, inexistindo ilegalidade na multa aplicada, deve ser mantida integralmente.
A decisão recorrida examinou de forma adequada e suficiente todas as alegações
deduzidas na impugnação e reiteradas no Recurso Voluntário, enfrentando as questões
controvertidas essenciais à solução do litígio.
Os fundamentos adotados pela autoridade julgadora de primeira instância
mostram-se coerentes com o conjunto probatório constante dos autos.
As razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar as
conclusões alcançadas na decisão recorrida, cujo excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e
adoto como razões de decidir, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Da alegação de nulidade do lançamento
O contribuinte alega, em sua impugnação que, como a auditoria fiscal deixou de
tributar mensalmente e definitivamente os valores creditados na conta-corrente
do contribuinte, a exigência fiscal tornou-se nula e ilegal.
Cabe destacar que, no tocante à argüição de nulidade, o artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis conducentes à nulidade,
quais sejam, a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
15
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, a fase litigiosa do procedimento somente se
instaura com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo do Lançamento,
atendendo, assim, ao que dispõe o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos
acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Assim, tendo o interessado sido cientificado plenamente das infrações que lhe
foram imputadas, conforme ciência do Auto de Infração em epígrafe, que foi
lavrado por servidor competente, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, sendo
concedido ao contribuinte prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da
impugnação de fls. 789 a 811, não merece acolhida a solicitação de nulidade do
Lançamento.
Ademais, foi correta a forma de apuração da omissão de rendimentos a partir de
depósitos bancários, conforme entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com efeito vinculante para a Administração Tributária:
Súmula CARF no 38 (VINCULANTE): O fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
Da alegação de erro e desconhecimento da legislação
O impugnante alega que apresentou sua declaração de imposto de renda com
erro e que no atendimento da intimação acabou agravando esse erro. Afirma
ainda que seu equívoco não foi intencional mas mero desconhecimento das
obrigações impostas.
Relevante notar que a responsabilidade pelo conteúdo, veracidade e prestação,
dentro do prazo legal, das informações constantes das declarações de ajuste
anual pertence exclusivamente ao contribuinte, independente de sua condição
pessoal, intenção, erro e/ou desconhecimento de lei, tendo em vista o caráter
objetivo da responsabilidade por infrações à legislação tributária, na forma do art.
136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a
infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação, cabendo à
fiscalização o dever de constituir o crédito por meio do lançamento sob pena de
responsabilidade funcional, consoante o que reza o art. 142 do CTN.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
16
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, as normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Do pedido de diligência e perícia
A impugnante pugna pela produção de provas, requer diligência para análise de
seu Livro Caixa e determinação do valor tributável e pela produção de prova
pericial, indicando perito e uma série de questões a serem respondidas.
No entanto, o contribuinte foi intimado a apresentar o Livro Caixa durante a ação
fiscal e não o fez. Note-se ainda que, mesmo antes de detectada a omissão de
rendimentos, ele já estava obrigado a escriturar Livro Caixa, por ter informado em
sua declaração de ajuste anual Receita Bruta Anual de Atividade Rural de
R$57.240,00:
Lei 9.250/1995 Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado
pelas pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração
da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro
Caixa.
O Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece que as provas deverão ser apresentadas na impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do impugnante; III -
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
17
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b)refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Como visto, o contribuinte teve oportunidade de apresentar o Livro Caixa tanto
durante o período da ação fiscal como ao apresentar a impugnação e não o fez,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Destaco ainda que entre a
impugnação, feita em 16/01/2013, e a data do presente julgamento não houve
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
18
qualquer pedido de juntada do Livro Caixa ou qualquer outra documentação aos
autos.
Assim, devem ser negados os pedidos de diligência e perícia.
Dos depósitos bancários de origem não comprovada A Lei no 9.430, de 1996, que
embasou o lançamento, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
19
Trata-se, portanto, de presunção de omissão de receitas ou rendimentos,
instituída em Lei, segundo a qual, se o contribuinte intimado não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas corrente ou de investimento, mantidas nas instituições financeiras,
devem ser os depósitos tributados como receitas ou rendimentos omitidos.
No caso em tela, na fase fiscalizatória, após diversas intimações ao contribuinte e
diligências a pessoas físicas e jurídicas com as quais ele realizou negócios, não
houve a comprovação da origem de parte dos depósitos bancários, razão pela
qual foi efetuado o lançamento de ofício com fulcro no art. 42 da Lei no
9.430/1996.
Há que se registrar que, no caso de presunção legal, o ônus da prova inverte-se,
ou seja, cabe ao contribuinte produzir prova em contrário para afastar a
presunção de omissão de receitas ou rendimentos.
No que tange à determinação do rendimento omitido, o § 3o do art. 42 da Lei no
9.430/96 preconiza que os créditos serão analisados individualmente, não sendo
possível que se acatem recursos que o interessado tenha auferido, sejam eles
provenientes de atividade rural, venda de imóveis, proventos e salários, ou
qualquer outra fonte de recursos, sem que fique demonstrado o trânsito desses
valores pelas contas correntes tributadas.
Nos termos da lei, o interessado deve, necessariamente, comprovar a origem dos
recursos, possibilitando que se identifique a maneira que devem ser submetidos a
tributação, e apontar a que depósitos em conta corrente correspondem, de modo
a convencer o julgador de que estão relacionados à mesma operação, o que não
ocorreu no presente caso.
Destarte, deve ser mantida a infração.
Da omissão de rendimentos de atividade rural
Na impugnação apresentada, o contribuinte afirma que é produtor rural
pecuarista, sendo esta sua única atividade e que a fiscalização não encontrou
outra atividade exercida por ele que poderia ser a origem dos depósitos
bancários.
Ocorre que, para gozar da tributação privilegiada à qual estão submetidos os
rendimentos da atividade rural (prevista nos artigos 57 a 72 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99), o contribuinte deve
comprovar, de maneira específica e individualizada, que cada um dos depósitos
apurados pela fiscalização efetivamente são decorrentes do exercício de atividade
rural, não sendo suficiente para esse fim a mera alegação genérica de que esta
era a única atividade exercida pelo contribuinte no período.
A título de exemplo, citam-se as seguintes ementas de acórdãos dos Conselhos de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF):
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
20
ATIVIDADE
RURAL
-
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA
-
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS RECEITAS - Por ser beneficiada com
tributação favorecida, a efetividade da receita da atividade rural deve ser
comprovada. Sem essa comprovação, o tributo deve ser exigido de acordo com a
forma de tributação aplicável aos demais rendimentos.” (Acórdão 104-21837 –
sessão de 17/08/2006)
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - PROVA - Por ser a receita de atividade rural
sujeita a regime de tributação próprio deve ser comprovada com documentos
hábeis e idôneos. A falta de tal comprovação autoriza a reclassificação das
receitas declaradas para rendimentos comuns, sujeitos à tabela progressiva.”
(Acórdão 104-22814 – sessão de 07/11/2007)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS ATINENTES À TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE
RURAL - O fato de a quase totalidade dos rendimentos e recursos declarados pelo
contribuinte ser oriunda da atividade rural não é fator determinante, por si só,
para que à omissão de rendimentos apurada com base nos depósitos bancários
sejam aplicadas as normas da tributação da atividade rural (base de cálculo de no
máximo 20% da receita bruta). Para tanto, é necessário que o contribuinte faça
prova de que tais valores são mesmo oriundos da comercialização de produtos
agrícolas omitidos em sua DIRPF. (Acórdão 104-23.212 – sessão de 28/05/2008)
Ressalto que os documentos apresentados pelo contribuinte e presentes nos
autos são as Guias de Trânsito Animal, que como bem explicou a autoridade fiscal
no Termo de Verificação Fiscal:
A Guia de Trânsito Animal - GTA é um documento oficial, de emissão obrigatória
tanto para o trânsito intra estadual como interestadual de animais independente
da finalidade. A GTA permite aos serviços de defesa agropecuária acompanharem
a movimentação de animais, evitando assim a introdução de doenças que possam
pôr em risco a população ou causar prejuízos aos produtores.
As Guias de Trânsito Animal, isoladamente, não são documentos hábeis
comprobatórios de compra ou venda de gado. Elas simplesmente autorizam o
trânsito de animais.
Pelas guias apresentadas, único documento disponibilizado, não é possível
comprovar a compra ou venda de animais, o regime de confinamento e nem o
prazo de permanência dos animais em poder do sujeito passivo.
O impugnante alega, ainda, com relação aos dados informados pela empresa ATR
Leilões, que a fiscalização teria agido incorretamente:
Tal conduta da Auditoria Fiscal contrariou até mesmo os dados fornecidos pelo
empresa ATR Leilões Ltda que declarou operações de vendas com bovinos
realizadas pelo requerente no valor de RS 1.998.811.15. mas injustificadamente,
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
21
considerou apenas R$ 752.810,00, o que por si só macula a exigência fiscal ao
considerar como rendimentos da atividade apenas o valor de R$ 907.474.75.
Irrepreensível a atuação do auditor-fiscal, que promoveu diligência a empresa ATR
Leilões, que por sua vez informou, conforme documentos de fls. 207-250, que
intermediou negócios para o contribuinte no valor de R$1.998.811,15, tendo
apresentado comprovantes de depósitos em favor do impugnante no valor de
R$752.810,00, valor este que foi considerado pela fiscalização como proveniente
de atividade rural e que transitou pela contas bancárias em análise.
De se notar que a ATR Leilões informou ainda que os valores restantes foram
pagos por meio de cheques de emissão de frigoríficos e depósitos/transferências
bancárias efetuadas pelos compradores.
Foram considerados corretamente pela fiscalização os valores correspondentes
aos comprovantes de depósitos apresentados pela ATR Leilões. Não é possível
afirmar que a diferença paga diretamente pelos compradores transitou pelas
contas bancárias objeto de análise na ação fiscal, de modo que não é possível
considerar esses valores como provenientes de atividade rural. Ao contribuinte foi
oportunizado apresentar documentação comprobatória tanto durante a ação
fiscal como ao impugnar o lançamento, no entanto não foram juntadas provas.
Da multa de ofício
A multa de ofício também é contestada na impugnação, porém, não obstante os
argumentos trazidos à colação, registre-se que, uma vez constatada a infração
tributária, cabe à autoridade administrativa efetuar o lançamento aplicando a
multa estabelecida na legislação de regência. Assim, verificando-se, como no caso,
que a multa lançada está em conformidade com os ditames legais, corretamente
indicados no lançamento, inócuos os protestos do sujeito passivo.
Sobre a alegação de que ela possui feição confiscatória, no âmbito do processo
administrativo fiscal fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade (Art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1.972).
Das decisões administrativas e judiciais
Quanto à menção a decisões administrativas e judiciais, feitas no intuito de
justificar os seus argumentos de defesa, tais decisões, trazidas ao processo pelo
contribuinte, não se constituem em norma geral, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao
caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721976/2012-52
22
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Assim, as mencionadas decisões não vinculam o entendimento da 1a instância do
julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao presente
processo.

5. CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir os pedidos de
diligência e de prova pericial e negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente
o crédito tributário exigido.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 1023
DF CARF MF
Original